Tribunal: TJSP
Processo: 1013720-66.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Extinção do processo sem resolução do mérito – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Análise do mérito prejudicada, pois é indispensável a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Extinção do processo sem resolução do mérito – Ausência de prévio requerimento administrativo – Falta de interesse de agir – Inocorrência – A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes – Análise do mérito prejudicada, pois é indispensável a produção de prova médica pericial para apuração das sequelas, extensão dos danos e nexo de causalidade - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, para determinar o regular prosseguimento do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013720-66.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes ROQUE
JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA LÚCIA FERNANDES DA
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-66.2019.8.26.0320 - Voto no 2593
2/4
CSA
Apelação Cível no 1013720-66.2019.8.26.0320
Apelantes: Roque Jesus dos Santos e Maria Lúcia Fernandes da Silva dos Santos
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Comarca: Limeira - 5o Vara Cível
Juiz de Direito: Flávio Dassi Vianna
Número de origem: 1013720-66.2019.8.26.0320
VOTO No 2593
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO
Extinção do
processo sem resolução do mérito
Ausência de prévio
requerimento administrativo
Falta de interesse de agir

Inocorrência A defesa de mérito apresentada pela ré é suficiente
para demonstrar a existência de pretensão resistida – Precedentes
Análise do mérito prejudicada, pois é indispensável a produção de
prova médica pericial para apuração das sequelas, extensão dos
danos e nexo de causalidade - Sentença reformada Recurso
parcialmente provido, para determinar o regular prosseguimento
do processo.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Roque Jesus dos
Santos e outra (fls. 96/103) contra a respeitável sentença de fls. 91/94 que, nos autos de
ação de cobrança ajuizada em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual,
tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo.
Alegam os apelantes, em síntese, que o requerimento
administrativo não é pressuposto para a ação de cobrança e, no mérito, afirmam fazer jus à
indenização securitária pretendida.
O recurso é tempestivo e foi processado independentemente de
preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 27).
Contrarrazões a fls. 106/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-66.2019.8.26.0320 - Voto no 2593
3/4
CSA

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Roque Jesus dos Santos
e outra em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual buscam os autores o recebimento de indenização securitária em razão de
sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
O processo, todavia, foi julgado extinto, sem resolução do mérito,
por falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio requerimento
administrativo.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
singular, não há que se falar em carência da ação.
Isto porque a defesa de mérito apresentada pela seguradora em sua
contestação é suficiente para comprovar a existência de pretensão resistida, sendo a via
judicial a adequada para a solução da controvérsia.
Tal entendimento, inclusive, restou assentado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“Apelação. Indenização de seguro obrigatório - DPVAT. Sentença de
parcial procedência - Afastada preliminar de carência da ação por falta
de interesse de agir - Necessidade de prévio pedido administrativo
afastada no caso concreto porque a ré apresentou posição contrária à
tese do autor em sede de contestação - Ação ajuizada em agosto de
2014, antes do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013720-66.2019.8.26.0320 - Voto no 2593
4/4
CSA
geral n. 631.240/MG, ocorrido em 03.09.2014 - Ausência de prova do
pagamento do prêmio - Irrelevância - Súmula 257 do STJ Termo inicial
da correção monetária - Data do evento danoso - Recurso Especial no
1.483.620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - Súmula 580
do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 1073132-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)
“- Seguro Obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da
via administrativa para o ajuizamento de ação de cobrança de
indenização securitária, porque a exigência contraria o artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal. Não se desconhece julgamento do Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo a carência na falta de requerimento.
Contudo, no caso em tela, a resistência da seguradora, ao contestar a
ação, apresentando "defesa de mérito", demonstra que o pedido
administrativo seria inócuo, o que determina o interesse de agir do autor
- Diante da maior sucumbência do autor é apenas dele a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência - Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009187-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018)
Por outro lado, inviável a análise do mérito, pois é indispensável a
produção de prova médica pericial para apuração das sequelas, extensão dos danos e nexo
de causalidade.
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida, para determinar
o regular prosseguimento do processo.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator